Tribunal: TJES
Processo: 0001285-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001285-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEANDRA BARBOSA REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CABÍVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PACIENTE GENITORA DE MENOR DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
RESPONSÁVEL POR PESSOA PORTADORA DE DOENÇA MENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
ORDEM DENEGADA.

1.
Observa-se que o Juiz de primeiro grau, após verificar a presença dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, detalhou os motivos para a prisão preventiva e indicou sua base legal, além de ter constatado a presença de indícios de autoria

2.

A gravidade concreta dos crimes perpetrados, revelada pelas circunstâncias em que cometido, autoriza a segregação cautelar da paciente como forma de garantir a ordem pública, e ainda diante do concreto risco de reiteração delitiva, uma vez que de acordo com o caderno de anotações encontrado a paciente já pratica o crime de tráfico de drogas há anos.

3.

É sabido que o propósito da norma é de proteger e resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 (doze) anos. Contudo, conforme se observa na Certidão de Nascimento (ID nº), a filha da paciente conta com 12 (doze) anos, não se enquadrando no dispositivo mencio
na
do.
Assim, forçoso concluir pela inviabilidade da concessão da ordem para o fim de substituir a prisão preventiva da paciente pela custódia domiciliar.

4.
A
defesa requer
eu
a prisão domiciliar ao alegar que a paciente é a única responsável pelos cuidados de H.
C.B
, que reside com ela e é portador de doença mental. Todavia, ausente qualquer documento que comprove o vínculo entre eles, e a informação de que residem no mesmo endereço não é suficiente para demonstrar a sua imprescindibilidade no cuidado da pessoa enferma, ademais, é possível a existência de residência multifamiliar no mesmo endereço

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0001285-92.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEANDRA BARBOSA REIS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus (ID
7867890
) impetrado em favor de
ALEANDRA BARBOSA REAIS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 22 de março de 2024, por ter, de acordo com o ADPF, praticado os delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, bem como arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03.

Que após ser realizada a Audiência de Custódia, restou decretada a prisão preventiva da paciente, embasa a decisão para o fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Alega que há
“ocorrências de ilegalidades no cumprimento da busca domiciliar, bem como os esclarecimentos da paciente com relação à origem e finalidade dos objetos apreendidos nos quais não lhe pertenciam, em depoimentos prestados na Delegacia de Polícia Civil, bem como em audiência de custódia”.

Ressalta que a paciente tem uma filha menor de 12 (doze) anos e que é responsável por um senhor que possui doença mental. Além disso, ressalta que é primária, de bons antecedentes, tem residência fixa e trabalha como autônoma vendendo roupas para ajudar no sustento de sua filha.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar, determinando a imediata revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer que seja aplica qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido em decisão proferida em Plantão Judiciário datado de 24/03/2024 (ID nº 7867902).

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº

8520600.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
8678215
) opinando pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Consta nos autos que a paciente foi presa em flagrante em decorrência de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão
na residência da paciente
, que culminou na apreensão de: 347g (trezentos e quarenta e sete) gramas de maconha; 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda, com número de série legível; 01 (uma) arma de fogo pistola, calibre .380, com 02 (dois) carregadores; 25 (vinte e cinco) munições calibre .380 intactas; 05 (cinco) munições calibre .32 deflagradas; 02 (duas) munições calibre .38 intactas; 10 (dez) munições calibre .38 deflagradas; 06 (seis) munições .40 intactas; 01 (uma) munição calibre .32 intacta; 01 (uma) munição .762 intacta; 01 (uma) munição calibre .12 deflagrada; 02 (duas) balanças de precisão; 03 (três) cadernetas com anotações, sendo que em uma caderneta teria anotação de uma carga de maconha.

Observa-se que o Juiz de primeiro grau, após verificar a presença dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, detalhou os motivos para a prisão preventiva e indicou sua base legal, além de ter constatado a presença de indícios de autoria.
Vejamos:

“
(...) No presente caso, conforme narra o APFD, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontradas, na residência onde estavam os autuados, 02 armas de fogo, diversas munições, bem como 347 gramas de substância análoga à maconha. Conforme pesquisas, a autuada ALEANDRA BARBOSA REIS, ao que parece, possui o seguinte registro criminal em seu desfavor: 01 (um) Termo Circunstanciado, baixado perante o Juizado Especial Criminal/Faz. Pública da Comarca de Linhares/ES (autos do processo de n.º 0006120-82.2014.8.08.0030) decorrente de crime de ameaça, o qual restou proferida sentença de extinção da punibilidade em 28/11/2014; Conforme pesquisas, o autuado, MAICON SANTOS PEDROSO e o indiciado RAFAEL BARBOSA MACHADO, não possuem registros criminais em seu desfavor; Conforme pesquisas, o autuado EMERSON LIMA DOS REIS, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados ALEANDRA BARBOSA REIS, MAICON SANTOS PEDROSO, RAFAEL BARBOSA MACHADO e EMERSON LIMA DOS REIS em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. ATRIBUO ao presente Termo de Audiência força de Mandado de Prisão Preventiva com validade até 21/03/2044, com relação aos autuados ALEANDRA BARBOSA REIS, MAICON SANTOS PEDROSO e EMERSON LIMA DOS REIS e, 21/03/2034, em relação ao autuado RAFAEL BARBOSA MACHADO, considerando o prazo prescricional. PROCEDA-SE ao registro do mesmo junto ao BNMP 2.0. Deixo para o juízo natural a análise do pedido de substituição da prisão preventiva da autuada ALEANDRA BARBOSA REIS em prisão domiciliar, haja vista que, atualmente, segundo informações do sistema prisional, não há tornozeleiras eletrônicas disponíveis, bem como o fato da prisão em flagrante ter sido em decorrência de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na residência da Autuada ALEANDRA BARBOSA REIS, que culminou na apreensão de substância análoga à maconha (347 gramas), 01 arma de fogo do tipo espingarda, com número de série ilegível; 01 arma de fogo pistola, calibre 380, com dois carregadores; 25 munições calibre 380, intactas; 5 munições calibre 32, deflagradas; 02 munições calibre 38 intactas; 10 munições calibre 38, deflagradas; 06 munições .40 intactas; 01 munição calibre 32, intacta; 01 munição 762, intacta; 01 munição calibre 12 deflagrada; 02 balanças de precisão; 03 cadernetas com anotações, sendo que em uma caderneta teria anotação de uma “carga” de substância análoga à maconha, o que demonstra necessidade da manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, em que pese a autuada ser mãe de uma criança menor de 12 anos, que reside com a flagrada, no LOCAL ONDE FOI CUMPRIDO o mandado de busca e apreensão e ENCONTRADO O MATERIAL ILÍCITO. Sendo, neste caso, possível a conversão em prisão preventiva e a sua manutenção (...)”.

Rememoro que
“para a decretação da prisão provisória, não se exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva”
(STJ; HC 289618/PA; Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo/Des. Conv. TJPE; DJe 10/08/15), o que ocorreu no caso em exame.

A gravidade concreta dos crimes perpetrados, revelada pelas circunstâncias em que cometido, autoriza a segregação cautelar da paciente como forma de garantir a ordem pública, e ainda diante do concreto risco de reiteração delitiva, uma vez que de acordo com o caderno de anotações encontrado a paciente já pratica o crime de tráfico de drogas há anos.

Nesse sentido, cito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TESE ABSOLUTÓRIA QUE NÃO MERECE SER CONHECIDA. AFASTAMENTO DA TRAFICÂNCIA QUE PODERÁ OCORRER, SOMENTE, EM AÇÃO PENAL RESPECTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR A FIM DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DE ENCARCERAMENTO CAUTELAR. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DETERMINADAS PELA LEI Nº 12.403/11. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Tese defensiva, no sentido de que o lastro probatório não demonstra ser o paciente traficante, que deve ser rechaçada, em razão da via estreita do Habeas Corpus; 2. Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, porquanto o Decreto prisional está satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da ação delituosa, a qual é demonstrada pela teórica prática de tráfico de substância análoga à maconha; 3. Condições pessoais alegadamente favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da prisão cautelar, consoante entendimento das Cortes Superiores e do Pariato Sergipano; 4. Havendo fundamentos concretos para justificar a prisão preventiva, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas alternativas à prisão, por serem insuficientes; 5. Habeas Corpus conhecido e denegado. (TJSE; HC 202400304862; Ac. 7915/2024; Câmara Criminal; Rel. Des. Etelio de Carvalho Prado Junior; DJSE 11/03/2024
)

Como é sabido, a prisão preventiva depende do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, ou seja, da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, além da necessidade da medida cautelar.

Quanto aos dois primeiros requisitos, estão plenamente atendidos, tendo em vista os depoimentos dos Policiais Militares e Auto de Apreensão.

Em relação ao
periculum libertatis
, constata-se que a medida tem como principal objetivo garantir a ordem pública, porquanto evidente a gravidade concreta da conduta perpetrada, e o risco concreto de reiteração delitiva.

Não se observa qualquer sorte de coação indevida imposta a paciente pela alegada inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação preventiva referidos no art. 312 do CPP.

Em relação ao fato da paciente ser primária, ter bons antecedentes e residência fixa, é notório que a jurisprudência de nossos Tribunais tem sedimentado o entendimento de que as condições favoráveis, por si só, não são suficientes para elidir a restrição de sua liberdade ou a substituição por uma medida cautelar diversa, principalmente diante da constatação dos requisitos da medida acautelatória,
vejamos:
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

No que tange à alegada possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança, os artigos 318 e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, assentam que será possível, caso seja
“III -imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade”
ou
“
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
, e desde que “I -não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa”
e
“II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.

Além disso, o STF, no julgamento do HC nº 143.641/STF, de natureza coletiva, concedeu a ordem a fim de que fosse realizada a substituição
das prisões preventivas pela domiciliar de mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças e/ou deficientes sob sua guarda.

Entretanto, consta-se que, no caso, despontam elementos suficientes para que seja afastada a regra geral estabelecida no entendimento firmado pelo STF no aludido julgado.

Isso porque, conquanto naquele julgamento o STF tenha
admitido a anelada conversão em favor de todas as mulheres presas preventivamente e que sejam gestantes ou
possuam filhos com idade inferior a 12 (doze) anos
, a própria Corte Suprema trouxe exceções à extensão dos efeitos, as quais deverão ser implementadas nos casos em que a imputação envolver
(a)
crime praticado com violência ou grave ameaça;
(b)
crimes contra ascendentes ou descendentes ou, ainda,
(c)
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que indeferirem o benefício.

É sabido que o propósito da norma é de proteger e resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 (doze) anos. Contudo, conforme se observa na Certidão de Nascimento (ID nº), a filha da paciente conta com 12 (doze) anos, não se enquadrando no dispositivo mencio
na
do.

Outrossim, o
deferimento da prisão domiciliar representaria verdadeiro incentivo para que a paciente continue na senda do crime e colocaria em risco a integridade física e psicológica do infante, que conviveria diariamente com a prática delituosa perpetrada por aquela que deveria ser responsável por sua guarda e proteção.

Assim, forçoso concluir pela inviabilidade da concessão da ordem para o fim de substituir a prisão preventiva da paciente pela custódia domiciliar.

Por fim, a defesa requer a prisão domiciliar ao alegar que a paciente é a única responsável pelos cuidados de Heliomar Cunha Brito, que reside com ela e é portador de doença mental.

Todavia, ausente qualquer documento que comprove o vínculo entre eles, e a informação de que residem no mesmo endereço não é suficiente para demonstrar a sua imprescindibilidade no cuidado da pessoa enferma, ademais, é possível a existência de residência multifamiliar no mesmo endereço

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)